Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752620-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILMA ALVES LAMOGLIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou o agravante ao pagamento dos valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de zero vírgula cinco por cento (0,5%), a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Em suas razões, o agravante alega que, em se tratando de condenação judicial de natureza tributária, como ocorre no presente caso, o Recurso Repetitivo estabeleceu índices diversos, determinando, ainda, que em qualquer situação deverá ser preservada a coisa julgada. Sustenta que os juros moratórios estabelecidos na sentença em meio por cento (0,5%) ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar 943/18, que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC, de modo que, a partir desta data não é mais possível aplicar juros moratórios, tendo em vista a impossibilidade de cumular a Taxa SELIC com qualquer outro índice, seja de juros, seja de correção monetária. Argumenta que a impossibilidade de cumular Taxa SELIC com juros de mora decorre do fato de que tal cumulação implica bis in idem, uma vez que a Taxa SELIC já engloba juros e correção monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, para determinar que os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, vislumbra-se a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o processo, o agravante será compelido ao pagamento do valor do crédito, conforme estipulado na decisão recorrida. Quanto ao outro requisito, observa-se que se encontra presente a relevância da argumentação recursal. Isso porque, no dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários, sendo que o seu art. 3o, que se aplica imediatamente às ações em curso, instituiu que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo para determinar que a atualização monetária do débito fazendário seja feita, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator